Tribunal: TJMT
Processo: 1038295-06.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038295-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LENNON VICTOR AMARO FERREIRA ROSA - CPF: 034.215.191-61 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEMORA EM LIGAR SERVIÇO ESSENCIAL. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO VIA APLICATIVO NÃO CONCLUÍDO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

2.

Parte recorrente que alega demora na ligação da unidade consumidora. Pedido via aplicativo.

3.

Mensagens que evidenciam que não houve a conclusão do pedido.

4.

Fatos constitutivos não demonstrados.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença ao fundamento de que o atendimento deve ser tempestivo e célere e que iniciou o atendimento em 19/06/2023.

Requer a condenação da empresa em indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038295-06.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LENNON VICTOR AMARO FERREIRA ROSA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela antecipada na qual a parte autora, ora recorrente, alega que requereu nova ligação da unidade consumidora em 19/06/2023 e até a propositura da demanda a empresa não teria concluído o serviço (demanda distribuída em 27/07/2023).

A liminar com pedido de ligação imediata foi indeferida.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Analisando o caderno processual, verifico que a parte autora persegue a condenação da empresa ré na obrigação de fazer em proceder a instalação de medido de energia, bem como, a prestação do serviço de energia elétrica.

Pois bem. Em se tratando de obrigação de fazer, para que o devedor seja compelido a fazer algo que deveria ser obrigado a fazer, mister se faz a demonstração, de forma indubitável, a recusa do atendimento da prestação imposta, nos termos do artigo 247, do Código Civil:

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível.

Em analise das conversas via WhatsApp colacionado aos autos pela parte autora no id nº 124518646, verifica-se que não houve formalização do pedido de instalação de novo medido de energia elétrica, sendo prova cabal a ausência do numero do protocolo.

Ora, somente com o registro da solicitação de instalação do medido de energia, é que nasceria para a empresa ré a obrigação em realizar a prestação, e, em caso negativo, a imposição da obrigação de fazer.

Nesta toada, em não tendo se desvencilhado do ônus de comprovar a efetiva solicitação de instalação de medidor de energia pela parte autora, conforme artigo 373, I, do CPC, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, I do CPC e art. 20 da Lei nº 9.099/95, OPINO pela IMPROCEDENCIA da pretensão contida na inicial”.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

Pois bem. Em que pese os fundamentos do recorrente, tenho que a sentença não merece reparos.

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório
não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança
, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

No quadro em apreço, a parte recorrente não junta nenhuma prova capaz de demonstrar, ainda que de forma indiciária, as alegações ventiladas na inicial de que tenha ocorrido formalização do pedido de ligação nova, eis que
foram juntadas conversas de aplicativo
WhatsApp
de início de tratativas, contudo, não foram concluídas.

Demais disso, em detida análise aos documentos juntados, verifica-se que a parte recorrida não procedeu com o ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

Deste modo, a parte recorrente não seguiu o ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RESTRIÇÃO INTERNA. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSENCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

Para que seja possível a responsabilização da instituição financeira por uma possível negativa de concessão de crédito por outra empresa, é necessária que esteja demonstrado nos autos a relação entre os fatos, ônus que o autor não se desincumbiu, a teor do que determina o artigo 373, I do CPC.

(N.U 1005847-19.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES –
ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

(N.U 0005896-21.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Neste contexto, não se mostram verossímeis os fatos narrados na exordial, sem sequer início de documento probatório que revele, efetivamente, a ocorrência da conduta indevida ora transcrita.

Assim, à guisa de conclusão, inexistente o elemento identificador da ação, no caso, encargo esse da parte autora/recorrente, pois de cunho constitutivo do seu direito. Logo, não caracterizado o ato ilícito que se imputa.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024